Tribunal: TJBA
Processo: 8024931-13.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8024931-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: JOSE KLEBER MARIANO LACERDA Advogado(s): VICTOR AMON REIS SCHMIDT, AIRTON PEREIRA PINTO REU: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC/15. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação Rescisória tem o seu cabimento limitado aos casos expressamente enumerados no art. 966 do CPC, não encontrando espaço a discussão da interpretação conferida às leis ou da justeza de decisão rescindenda, mas apenas a verificação da ocorrência das causas estabelecidas na referida norma. 2. É vedada a utilização da ação rescisória como substituto de recurso, sob pena de afronta à estabilidade da coisa julgada. Pedido improcedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº. 8024931-13.2023.8.05.0000, sendo autor JOSE KLEBER MARIANO LACERDA e réu MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.